Tribunal: TJDFT
Processo: 0718621-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-01-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE 30% PARA CONSIGNADO EM FOLHA. CABIMENTO. DESCONTOS EM PARCELA ÚNICA. LIVRE DISPOSIÇÃO DAS PARTES. POSSIBILIDADE. MINIMO EXISTENCIAL MANTIDO.
1. O débito das parcelas consignadas em contracheque obedece ao limite legal de 30% (trinta por cento), nos termos da legislação própria, com destaque na Lei no 10.820/2003 e o Decreto no 8.690/2016, que regulam a consignação em folha em âmbito nacional, e o Decreto Distrital no 28.195/2007 e a Lei Complementar 840/2011.
2. Empréstimo para pagamento em parcela única e com desconto efetuado em conta-corrente tem respaldo na livre disposição de seu titular, e só se justifica a redução quando, com os descontos, o servidor não puder manter a própria subsistência com o que lhe sobra.
3. Indeferida tutela de urgência para excluir ou limitar descontos globais em conta-corrente para pagamento de empréstimos.
4. Agravo de instrumento não provido.